Tribunal: TJPA
Processo: 0803749-64.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803749-64.2019.8.14.0000

AUTOR: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

REU: LUIZ ROGERIO DA SILVA FERNANDES, MARIA LIDUINA BEZERRA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803749-64.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MARIA LIDUINA BEZERRA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

EMBARGANTE: LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

EMBARGADO: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MARIA LIDUÍNA BEZERRA FERNANDES e LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES contra acórdão da Seção de Direito Privado que julgou procedente ação rescisória ajuizada por FIT 10 SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA e Construtora Tenda S.A., reconhecendo a ocorrência de julgamento extra petita e afastando a obrigação de entrega do imóvel com closet no lugar de home office, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a multa imposta na ação originária com base em julgamento extra petita, e se os embargos opostos possuem caráter infringente apto a modificar a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente os limites do pedido na ação originária, concluindo pela inexistência de requerimento específico para entrega do imóvel com closet em lugar de home office, razão pela qual a imposição da obrigação constituiu julgamento extra petita.

5.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, analisando os argumentos essenciais à controvérsia e aplicando entendimento pacificado do STJ sobre o vício de julgamento extra petita (STJ, REsp 2.097.460/MS).

6.

O inconformismo com o desfecho do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com fins infringentes, ausentes os vícios legais.

7.

A oposição dos embargos não revela caráter protelatório, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora advertidas as partes quanto à reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que afasta obrigação não requerida na petição inicial por configurá-la como julgamento extra petita não incorre em omissão ou contradição quando fundamentada com base nos pedidos expressos da demanda.

2.

A oposição de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscutir o mérito da decisão já analisada revela inconformismo, não autorizando a via aclaratória.

3.

A ausência de vícios formais no acórdão embargado impede a aplicação de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 966, §4º, 492; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.097.460/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2024; TJMG, Emb. Decl. nº 0109050-94.2018.8.13.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 05.11.2024; TJPA, AR nº 0805050-80.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803749-64.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MARIA LIDUINA BEZERRA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

EMBARGANTE: LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

EMBARGADO: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA LIDUÍNA BEZERRA FERNANDES e LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES
, contra acordão proferido pela Seção de Direito Privado que, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória para afastar a condenação imposta às embargadas
FIT 10 SPE EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S.A
, de que entreguem o imóvel objeto da ação nº 0051325-89.2010.8.14.0301 com
closet
, no lugar de
home office
, sobe pena de multa total no valor de 10 mil reais.

Sustentam que a decisão desconsiderou completamente os fundamentos apresentados na contestação, inclusive quanto à inexistência de julgamento
extra petita
, visto que o pedido inicial da ação originária solicitava expressamente a entrega exata do imóvel contratado, o qual previa a opção por closet em lugar de home office.

Alegam que o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer esse pedido nos autos e, ao mesmo tempo, afirmar que houve julgamento além do requerido.

Argumentam ainda que já houve pronunciamentos judiciais anteriores – em apelação, embargos de declaração e decisão de inadmissibilidade de recurso especial – todos afastando a alegada nulidade, de modo que a nova decisão afronta a coisa julgada (arts. 502 e 966, §4º, do CPC).

Defendem que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, em violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

Por fim, requerem o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para a improcedência da ação rescisória e condenação dos autores por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões aos embargos de declaração, as autoras da ação rescisória, FIT 10 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Tenda S/A, defendem a manutenção do acórdão que julgou procedente a ação rescisória.

Sustentam que os embargos manejados pelos réus visam indevidamente à rediscussão do mérito e pretendem atribuir interpretação extensiva e subjetiva ao pedido formulado na petição inicial da ação originária, especialmente quanto à exigência de entrega do imóvel com closet em vez de home office.

Argumentam que o acórdão analisou adequadamente os limites da demanda, observando que a especificação interna do imóvel não constou do pedido inicial e foi percebida apenas no decorrer da instrução, o que configura julgamento extra petita.

Rebatem a alegada omissão ou contradição, invocando jurisprudência do STJ que dispensa o enfrentamento de todos os argumentos das partes quando a decisão está devidamente fundamentada.

Por fim, requerem o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão prolatado.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta da próxima Sessão de plenário virtual, devendo a Secretária da Seção de Direito Privado, quando da formação do
quórum
, atentar para a suspeição referenciada no relatório da Ação Rescisória (PJe Id nº 26.008.914)
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803749-64.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MARIA LIDUINA BEZERRA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

EMBARGANTE: LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

EMBARGADO: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos aclaratórios.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração oposto por
MARIA LIDUINA BEZERRA FERNANDES
e
LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES
, contra acórdão da Seção de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e deu

provimento a ação rescisória, com a ementa assim redigida:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO NÃO REQUERIDA NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por empresas do setor imobiliário visando desconstituir acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o argumento de que houve julgamento extra petita, ao impor obrigação de fazer não requerida na petição inicial da ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão rescindendo violou manifesta norma jurídica ao condenar as requerentes a promoverem alteração estrutural no imóvel objeto da ação originária, sem que tal obrigação tenha sido postulada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão diversa da postulada na inicial, sendo nula a sentença que impõe obrigação não requerida pelas partes.

4.

Na ação originária, a parte autora pleiteou a entrega do imóvel conforme contratado, sem qualquer menção à exigência de alteração na disposição interna da unidade habitacional.

5.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo acórdão rescindendo extrapolou os limites do pedido ao determinar a entrega do imóvel com a modificação estrutural, configurando julgamento extra petita.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões que impõem condenações não requeridas pelas partes caracterizam violação manifesta à norma jurídica, ensejando a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

Configura julgamento extra petita a decisão que impõe obrigação não requerida na petição inicial, violando o disposto no art. 492 do CPC.

2.

O vício de julgamento extra petita caracteriza manifesta violação a norma jurídica e autoriza a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.097.460/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2024; TRF-4, AR nº 5019031-34.2021.4.04.0000, Rel. Des. Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 07.07.2022”.

De plano, vejo que os embargos não merecem acolhida, pois, ao contrário do que tenta fazer crer a parte embargante, as nuances do pleito rescisório foram analisadas de forma criteriosa, à luz da legislação pátria e da jurisprudência; não há se falar em vícios a serem sanados.

O acórdão embargado enfrentou com clareza e fundamentação robusta os principais pontos suscitados na ação rescisória e na contestação.

Destaca-se que, em momento algum o acordão recorrido isentou os embargados de entregar o imóvel de acordo com o que foi contrato, ou seja, com
closet
no

lugar do
home office,
tendo a ação rescisória afastado, apenas a cominação de multa específica para aludida adequação da planta do bem, uma vez que não pleiteada originariamente:

“No caso, do exame da inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – 0051325-89.2010.8.14.0301, constata-se que as partes requeridas pleitearam, no mérito, que o Juízo a quo:

“... julgue a ação procedente para que: 5.1.4.1, confirmando as liminares anteriormente concedidas, condene as rés a concluírem a obra e entregar e entregarem o imóvel, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias – ou, caso se entenda que o prazo é muito curso, naquele em que esse MM. Juízo julgar mais adequado -, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada pelo prudente arbítrio desse MM. Juízo; 5.1.4.2 que as rés sejam obrigadas a entregar exatamente o imóvel que foi contratado, na sua localização correta, ou seja, o apartamento de n. 105, integrante da Torre 2, com frente para o nascente, em cima da garagem band, de esquina, ao lado da praça e de frente para a Torre 1; 5.1.4.3. declare a nulidade dos itens 5.1 e 5.2 da cláusula 5ª do contrato firmado entre as partes; 5.1.4.4. condene as rés ao pagamento de uma indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, na forma de alugueis mensais, no valor de **R$ 2.261,90** (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos) cada, desde a data em que o imóvel deveria ser entregue (31.07.2010) ou, caso esse MM. Juízo julgue válidos os itens 5.1 e 5.2 da avença, desde o 31.01.2011 até a data da entrega das chaves; 6.1.4.4. condene as rés ao pagamento de uma indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo arbítrio desse MM. Juízo” (PJe Id nº 1.740.625 – p. 23/24).

Entretanto, a sentença prolatada em audiência realizada no dia

28 de novembro de 2013, condenou as autoras para além dos pedidos, uma vez que determinou “
que os réus entreguem o imóvel com o closet, no lugar do home office, sob pena de multa total no valor de 10 mil reais”
(PJe Id nº 1.740.630 – p. 44).

A despeito da aludida nulidade, os acórdãos que julgaram a apelação e os embargos posteriormente opostos não sanaram o vício”.

Desa forma, inviável o acolhimento de que a decisão unânime da Seção de Direito Privado violou a coisa julgado, ou mesmo que a ação foi utilizada como sucedâneo recursal, pois, à toda evidência, a ação rescisória é o instituto que tem por fim questionar decisão transitada em julgado, especialmente quando considerado que os atos anteriores à prolação do acordão aqui embargado não resolveram o vício, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

Em verdade, a leitura holística do acórdão embargado revela um julgamento coeso, fundamentado e que enfrentou, ainda que de forma sintética ou implícita, todas as teses relevantes para a solução da controvérsia. O inconformismo com o resultado, ainda que travestido de omissão e contradição, não autoriza a excepcional via dos embargos declaratórios.

Conclui-se que a oposição destes embargos visa apenas a rediscussão de matéria já decidida, o que se mostra inviável, ao passo que, a pretexto de eliminar vícios, na verdade se pretende alterar o julgamento naquilo que lhe foi desfavorável. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por MARCOS PATRICK FAVERO DE SOUZA contra acórdão que, na ação rescisória ajuizada contra o ESTADO DE MINAS GERAIS, julgou improcedente o pedido de rescisão. O embargante sustenta que o acórdão viola o princípio da legalidade, por exigir aprovação em exame psicológico que, supostamente, contrariava a Resolução n. 3 .692/PM/BM, e alega ofensa aos arts. 5º, LV, e 37, I e II, da Constituição Federal. Além disso, aduz que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar a perícia judicial e documentos novos, notadamente o parecer do Conselho Federal de Psicologia contrário ao uso do teste PMK em concursos públicos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao rejeitar os fundamentos da ação rescisória, especialmente quanto à alegada violação manifesta de norma jurídica e à apresentação de documento novo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração têm caráter infringente, visando modificar o julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Omissão, para fins de embargos de declaração, ocorre quando uma questão relevante não é apreciada pelo acórdão. No caso em exame, todas as alegações do embargante foram devidamente enfrentadas e decididas, não havendo omissão. 4. Contradição ocorre quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão . No presente caso, os fundamentos do acórdão embargado são coerentes e respaldam a decisão final de improcedência da ação rescisória, não se configurando contradição. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida. 6 . Quanto à alegação de documento novo, o parece r do Conselho Federal de Psicologia não se qualifica como tal, uma vez que não existia à época dos fatos discutidos na ação originária, não preenchendo os requisitos do art. 966, VII, do CPC. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como meio de reexame de questões já apreciadas e decididas com trânsito em julgado . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 . Omissão em acórdão, para fins de embargos de declaração, somente existe quando questão relevante para a solução da lide não é apreciada pelo órgão julgador. 2. Contradição em acórdão ocorre quando os fundamentos são incoerentes entre si ou com a conclusão, o que não se verifica no caso de apreciação adequada de todos os argumentos das partes. 3 . Documento novo, para os fins do art. 966, VII, do CPC, deve ter prévia existência ao julgamento da lide originária e ser desconhecido pela parte à época dos fatos. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VII; CPC, art . 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 191/694-695, Rel. Min . Celso de Mello; STJ, RT 541/236”.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 01090509420188130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024).

.
.......................................................................................................

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Alfredo Gomes Siqueira Filho contra acórdão que, em ação rescisória, manteve inalterada a decisão de reconhecimento da prescrição do fundo de direito de militar reformado que pleiteava reintegração ao serviço ativo, fundamentada no art. 111 da Lei Estadual nº 5 .251/1985. II. Questão em discussão 2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de tese relacionada à reversão de policial militar ao serviço ativo, ao entendimento sobre a renovação mensal do direito à reintegração e aos dispositivos previstos nos art . 966, VIII e § 1º, do CPC. Requer a reconsideração da decisão que reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 .

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1 .022 do CPC). No caso, não se verifica qualquer vício na decisão impugnada, apenas inconformismo do embargante. 4. O acórdão embargado analisou suficientemente as alegações, entendendo que a pretensão de alteração do ato de reforma do policial militar está sujeita à prescrição do fundo de direito, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA . 5. O entendimento consolidado do STJ é de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já houver fundamento suficiente para proferir a decisão. IV. Dispositivo e tese 6 . Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em embargos de declaração quando as questões suscitadas já foram analisadas no acórdão recorrido, configurando o inconformismo do embargante mero intuito de rediscussão de mérito."

.....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V, VIII, e § 1º; 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art . 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma; TJPA, Ação Rescisória nº 0805050-80.2018.8.14 .0000, Relatora: Rosileide Maria da Costa Cunha”.
(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08069595520218140000 22824269, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público).

Destaca-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, passou a reconhecer o atendimento do requisito de prequestionamento pela simples oposição dos embargos de declaração, independentemente do seu acolhimento pelo Tribunal de origem, exigindo-se, apenas, que o reconhecimento pelos Tribunais Superiores de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil.

Nessa seara, vê-se que o acórdão impugnado é hígido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ante a inexistências de vícios previstos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, não deve ser acolhido o requerimento, pois o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2197043 MG 2022/0266759-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023).

Ao teor do exposto, por não se vislumbrar qualquer dos

vícios, conheço e rejeito os dos embargos de declaração opostos por
MARIA LIDUÍNA BEZERRA FERNANDES e LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/06/2025